Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713652-76.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCIO FERREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de MÁRCIO FERREIRA DE CARVALHO: Emende-se para juntar o comprovante de recolhimento das custas iniciais bem como a planilha de débitos atualizada nos moldes do Tribunal. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...) Cuida-se de embargos de declaração nos quais afirma o autor que a decisão de ID. 55320877 foi omissa pois não apreciou o pedido de gratuidade de justiça. Recebo os embargos porquanto tempestivos. Assiste razão ao embargante. Passo a apreciar a omissão apontada. A parte autora não juntou qualquer documento que comprove a hipossuficiência financeira alegada. Apesar da alegação de que se trata de instituição sem fins lucrativos, não é possível concluir que o recolhimento das custas processuais prejudicará a manutenção de seus negócios. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e INDEFERIR o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. (...) Cuida-se de embargos de declaração interposto pela exequente. Em síntese, alega a existência de omissão na decisão de ID no 58271297, afirmando que houve omissão na análise do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi fundamentado no resultado deficitário apresentado em seus planos desde 2014 e que permanece até os dias atuais Ainda, afirma que não houve manifestação acerca da necessidade de atualização do débito nos moldes das disposições contratuais referentes aos encargos moratórios e não conforme planilha do TJDFT como determinado na decisão embargada. A decisão embargada acolheu embargos de declaração interpostos anteriormente pela exequente e, sanando omissão, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao fundamento de que não houve a juntada de qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. É o relatório necessário. Decido Assiste, em parte razão, ao embargante. Passo a apreciar as omissões alegadas. Quanto à alegação de omissão ao fundamento de que não houve manifestação acerca da necessidade de atualização do débito nos moldes das disposições contratuais referentes aos encargos moratórios. A decisão de ID no 55320877 determina tão somente a juntada de planilha atualizada do débito com utilização da calculadora disponibilizada no site do TJDFT, não citando em momento algum a existência de vício na atualização juntada pelo autor na inicial. Apenas para fins de melhor compreensão, foi determinado ao exequente que realizasse a atualização do débito utilizando os recursos disponibilizados pelo TJDFT. Não há que se falar que a determinação da juntada de planilha do débito afronta as cláusulas do contrato de empréstimo, cabendo ao exequente tão somente a juntada da planilha atualizada de forma consolidada, nos moldes deste Tribunal. Quanto à alegação de omissão, ao fundamento de que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido sem a análise do resultado deficitário, inexiste omissão ou contradição nesta parte da decisão. No caso em tela não há que se falar em omissão, pois a documentação que comprova a alegada hipossuficiência foi juntada somente nos presentes embargos de declaração. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão no ponto relativo à determinação da juntada de planilha atualizada do débito e REJEITO os Embargos em relação à alegação de omissão no indeferimento da gratuidade de justiça, permanecendo neste ponto intacta a decisão embargada. Intime-se a parte exequente a cumprir as determinações de ID. 55320877, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A Agravante sustenta que, devido o resultado deficitário dos últimos anos, não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo e que, por se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos, goza de presunção iuris tantum de hipossuficiência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A demonstração de incapacidade financeira é indispensável para a outorga da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, porquanto a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, conforme averba o § 3o do artigo 99 do Estatuto Processual Civil. Reza, a propósito, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A Agravante não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar sua situação financeira atual, valendo anotar que o fato de passar por dificuldades resultantes de exercícios deficitários não basta para esse fim. Oportuno assinalar que mesmo sociedades empresárias falidas ou em recuperação judicial precisam comprovar que não têm condições de arcar com os custos do processo. Do mesmo modo, entidade fechada de previdência complementar do porte da Agravante necessita demonstrar que não tem meios de suportá-los. Não se pode, assim, concluir pela probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator